Tribunal: STF
Processo: ARE 1346541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Porto Feliz/SP, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado no Agravo de Instrumento n. 2241961-05.2020.8.26.0000 da Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ementa: Execução fiscal. IPTU dos Exercícios de 2014 e 2015. A decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade, comporta reforma. A nulidade da CDA ficou configurada, ante a constatação de deficiência na fundamentação legal específica da exigência principal. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2º, § 5º da LEF). Anote-se a inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA, bem como a impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal. Extinção do processo executivo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil). Precedentes desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso” (fl. 20, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 76-78, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, Município de Porto Feliz/SP alega ter o Tribunal de origem contrariado a Constituição da República, pelo que seria cabível o recurso nos termos da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição (fl. 51, vol. 4).
    Sustenta que “a exceção de pré-executividade em direito tributário somente serve à suscitação de questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos, uma vez que o julgamento a presente exceção de pré-executividade pretende realizar uma análise acurada de diversos pontos da Certidão de Dívida Ativa, (CDA) razão pela qual seria imprescindível a abertura da fase instrutória, o que é incompatível com o presente incidente processual” (fl. 53, vol. 4).
    Argumenta que “a parte contrária está questionando neste incidente processual, entre outras coisas, a certeza e a liquidez da Certidão de Dívida Ativa (qualidades estas que são presumidas nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 6.830/80), razão pela qual, para infirmá-las, a parte contrária inexoravelmente necessitará da abertura da fase instrutória, posto que, neste caso, é imprescindível a produção da ‘prova inequívoca’, o que, como já mencionado, é incompatível com o procedimento da objeção/exceção de pré-executividade” (fls. 53-54, vol. 4).
    Ressalta que “a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor e/ou Embargos à Execução e/ou Exceção de Pré-Executividade fica condicionado ao cumprimento de três requisitos: (i) apresentação de garantia; (ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” (fl. 54, vol. 4).
    Assinala “em relação a apresentação da garantia: o débito fiscal não se encontra garantido até o presente momento; inclusive, o Município de Porto Feliz rejeitou expressamente o imóvel apresentado em razão da violação da ordem prevista no artigo 11 da Lei Federal 6.830/90” (fl. 55, vol. 4).
    Salienta “em relação ao fumus boni iuris: considerando que a parte contrária está questionando neste incidente processual, entre outras coisas, a certeza e a liquidez da Certidão de Dívida Ativa (qualidades que são presumidas nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 6.830/80) e que a sua demanda já restou rejeitada no juízo a quo é imperioso de que não fumus boni iuris para concessão de qualquer tutela antecipada” (sic, fl. 55, vol. 4).
    Acrescenta “em relação ao periculum in mora: inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), inclusive, não há nenhuma fundamentação relevante neste sentido; é até difícil se cogitar em dano irreparável ou de difícil reparação em razão do diminuto valor da cobrança frente ao patrimônio da parte contrária” (fl. 56, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 57, vol. 5).
    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, Município de Porto Feliz/SP menciona “trata(r)-se de recurso interposto contra o acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que alterou a decisão de primeiro grau dando provimento a exceção de pré-executividade em matéria que seria imprescindível a abertura de fase instrutória, o que se torna incompatível com a exceção de pré-executividade, inclusive indo de encontro com o entendimento da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça“ (fl. 62, vol. 5).
    Ressalta que, “ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelas Agravantes, o E. Tribunal a quo inadmitiu o referido recurso por entender que o exame da ofensa ao dispositivo constitucional suscitado demandaria o exame de matéria infraconstitucional, em afronta as disposições da Súmula 636 desta Corte Suprema” (fl. 67, vol. 5).
    Pede seja o recurso “recebido e processado, determinando-se a sua subida e o seu regular processamento perante o E. STF, para que seja conhecido e provido, reformando-se a r. decisão agravada, para que o Recurso Extraordinário seja admitido e, posteriormente, integralmente provido” (fl. 69, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.
    O agravante não apontou o dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a mencionar afronta à Constituição da República. Somente no agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário alegou contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de ofensa aos direitos fundamentais à universalidade de jurisdição, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e à obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões.
    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767.716-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 
    7. Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e a falta de indicação do dispositivo constitucional afrontado no recurso extraordinário são pressupostos processuais suficientes para a negativa de provimento do presente agravo, como se tem nas Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices formais de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    10. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora